Tribunal: TJSP
Processo: 1003343-16.2023.8.26.0637
Classe: Embargos de Declaração Cível / Reintegração ou Readmissão
Órgão julgador: Ana Liarte
Órgão colegiado: 4a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2024-02-05
Data de publicação: 2024-02-15

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – APELAÇÃO - MANDADO DE SEGURANÇA – Servidor público municipal – Tupã – Exoneração após a cessação da estabilidade dos servidores aposentados pelo RGPS - Interposição de recursos idênticos contra a mesma decisão – Inadmissibilidade – Princípio da unirrecorribilidade – Embargos de Declaração não conhecidos.